Tribunal: TCU
Processo: 028.300/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Dannilo Cavalcante Vieira contra o Acórdão 1434/2021-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 4.028/2021-TCU-1.a Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2 a 9.4 do Acórdão 1434/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022 9.4 dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.